Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706924-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA, em favor de ANDRESSA CRISTINA SANTOS BORBA (ré), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID n. 23856939), que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente. Em suas razões, a impetrante relata que a paciente foi condenada à pena de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Sustenta que a paciente possui dois filhos menores com, respectivamente,12 (doze) e 14 (catorze) anos de idade, os quais são totalmente dependentes dela, pois o genitor deles é falecido. Narra que os avôs maternos dos menores também são falecidos e que, atualmente, o filho mais velho encontra-se aos cuidados da irmã da paciente, que é usuária de drogas, e o filho mais novo, aos cuidados da avó paterna. Discorre acerca da superlotação carcerária e destaca que “a requerente possui residência fixa, podendo tranquilamente cumprir o restante de sua pena em casa cuidando de seus filhos e de sua irmã, que carecem de muita atenção e cuidados”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente até o julgamento do presente writ. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que não estão devidamente instruídos, vez que, apesar de ter alegado que os genitores dos menores são falecidos, a impetrante não acostou as respectivas certidões de óbito. Assim, INTIMEM-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 9 de março de 2021 17:02:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator